Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Constitucional, Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de assembleia. Litígio entre sindicatos. Alteração de base territorial e representação. Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal – SINDOJUS/DF. Assembleia geral extraordinária. Convocação. Assunto. Mitigação do quórum exigido para realização de alteração estatutária. Quórum qualificado. Quantitativo mínimo previsto no estatuto. Alteração para maioria simples dos presentes. Aprovação. Registro da alteração estatutária. Efetivação na data em que realizada nova assembleia tendo por objeto a ampliação de base territorial. Aprovação pela maioria dos sindicalizados presentes. Disposição estatutária. Modulação casuística. Publicação da alteração anteriormente aprovada na data em que realizada a derradeira assembleia. Ciência dos participantes acerca da alteração efetivada. Inviabilidade. Condução da assembleia na qual alterada a base territorial da entidade e de representatividade. Indícios de irregularidade. Asseguração de plena participação e manifestação dos sindicalizados. Cerceamento. Plausibilidade. Assembleia. Decisões. Sobrestamentos dos efeitos. Tutela de urgência de natureza cautelar. Requisitos presentes. Plausibilidade do direito e risco de prejuízo. Concessão. Necessidade. Agravo interno. Agravado. ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e subsistência de conexão. Arguições. Formulação em ambiente recursal. Matérias estranha ao objeto do recurso. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de ação anulatória movida por entidade sindical, indeferira os pedidos de tutela provisória de urgência que formulara almejando: (i) a suspensão dos efeitos das deliberações havidas em assembleia geral extraordinária realizada pelo sindicato demandado – Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal - SINDOJUS/DF -, que implicaram a alteração da base territorial e representatividade da entidade, afetando a representação atualmente reservada ao sindicato autor/agravante; (ii) a cominação ao recorrido das obrigações de se abster de praticar atos de representação sindical – por via judicial ou administrativa – dos Oficiais de Justiça localizados fora de sua base territorial (Distrito Federal), de solicitar ou admitir a filiação sindical deles – sob pena de multa –, de levar a registro sindical a ata da assembleia geral extraordinária em tela e de promover pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego; e (iii) a cominação ao sindicato demandado/agravado da obrigação de preservar os dados, os sistemas e as informações relacionados à assembleia impugnada, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se: (i) à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem que, liminarmente, sejam sobrestados os efeitos da assembleia extraordinária impugnada pelo sindicato demandante, com a imprecação de obrigações de não fazer ao demandado e de não se desfazer de elementos materiais alusivos ao ato deliberativo; (ii) da viabilidade de se elastecer o debate no ambiente de agravo que dispusera apenas sobre tutela provisória, de molde a serem examinadas, diretamente no grau recursal, de arguições pertinente a conexão, ilegitimidade e falta de interesse de agir.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate d e matéria de ordem pública, formulando o recorrido, no bojo do agravo interno que aviara em face da decisão que agregara efeito suspensivo ao agravo de instrumento, questões que não foram submetidas a exame do Juízo de origem, o havido obsta que sejam examinadas em observância ao devido processo legal, sob pena de supressão de instância, com violação ao alcance objetivo do recurso.
5. O reconhecimento da prevenção de órgão colegiado do tribunal com base na subsistência de recurso aviado em face de decisão prolatada no curso de ação diversa perpassa pelo reconhecimento de conexão a enlaçar a ação subjacente e a outra lide, com a consequente reunião das demandas sob a jurisdição dum mesmo Juízo, daí defluindo que, distribuída livremente a ação manejada pelo recorrente e não tendo sido a questão afeta à conexão objeto de apreciação pelo juiz da causa, afigura-se processualmente inviável a análise de arguição visando o reconhecimento da prevenção de outro órgão para a resolução do recurso sob exame, porquanto condicionada ao reconhecimento de aludida vinculação conectiva.
6. Conquanto regularmente aprovada alteração estatutária que dispusera sobre a redução do quórum exigido para aprovação de modificações no estatuto do ente sindical, não obstante a falta de representatividade havida na realização do ato, a par do exigido formalmente para que o deliberado passe a se incorporar à lei interna do ente e irradiar os efeitos jurídicos próprios, notadamente o assentamento em álbum de cartório de registro de títulos e documentos (CC, art. 45), deve ser difundido aos associados pelos meios normalmente utilizados pela entidade para interação com os associados, a par de ser inserida a modificação no estatuto difundido na página eletrônica manejada para comunicação oficial, conforme orientam os princípios que pautam a gestão sindical, notadamente a publicidade e transparência.
7. Como consabido, a personalidade jurídica das pessoas jurídicas inicia-se com o registro do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações havidas no ato constitutivo (CC, art. 45), e, destarte, em se tratando de entidade sindical, que tem feição de associação, a existência legal do ente inicia-se, pois, com o registro do ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas, precedido da autorização ou aprovação do Poder Executivo, e as alterações estatutárias empreendidas no regramento interno do ente devem ser devidamente averbadas no respectivo registro civil, antes do que não revestem-se de eficácia jurídica.
8. Conquanto aprovada alteração estatutária destinada à alteração do quórum de votação para aprovação justamente de modificações no estatuto do sindicato, a modificação deve necessariamente ser averbada no registro civil em que fora registrado o ato de constituição do ente sindical, e, antes desse ato formal, a alteração, precipuamente porque diz respeito à mudança do quórum de votação justamente para aprovação de alterações estatutárias, não soa devidamente publicizada e revestida da forma exigida pelo legislador codificado para que irradiasse efeitos jurídicos (CC, art. 45), denunciando que o registro da alteração estatutária no dia em que houve outra assembleia na qual fora aplicada a regra objeto da modificação anterior não soa conforme os princípios que devem balizar a gestão sindical, precipuamente a transparência e publicidade.
9. A apuração de que o registro público da deliberação assemblear que resultara em alteração estatutária que dispusera sobre redução do quórum para aprovação de modificações estatutárias somente viera a ser ultimado na data de assembleia geral seguinte, que versara sobre a viabilidade de ampliação da extensão da base territorial do sindicato e correspondente base de representados, a qual viera a ser aprovada com observância do novo quórum inserido via alteração no estatuto, irradia incerteza aos sindicalizados quanto ao quórum mínimo de votos para alcance da aprovação da modificação realizada, dissentindo, ademais, da publicidade inerente aos atos associativos e do regrado pelo legislador codificado, pois a reunião assemblear fora convocada com base numa alteração estatutária ainda desguarnecida de eficácia jurídica (CC, art. 45).
10. A ausência de prévio registro e difusão institucional da modificação estatutária aprovada que resultara na redução do quórum mínimo de votos exigido para aprovação de alterações estatutárias traduz irregularidade passível de autorizar o sobrestamento dos efeitos da assembleia no ambiente de tutela de urgência de natureza cautelar de molde a serem prevenidos os efeitos da deliberação havida, tendo em conta os substanciais efeitos que irradia, até que a legitimidade da reunião e do nela aprovado sejam debatidos e apurados sob o crivo do contraditório, inclusive porque a preservação do status quo não implica prejuízo do ente sindical nem aos seus associados.
11. A ausência de registro prévio e difusão do novo regramento estatutário quanto ao quórum mínimo para aprovação de alteração estatutária e de disponibilização de sua versão atualizada para a realização de consulta pelos associados interessados nos meios de comunicação utilizados pelo ente sindical, a par da subsistência de inconsistências na condução da assembleia que culminara na aprovação da ampliação da base territorial e de elegíveis como associados do sindicato, traduzem indícios de irregularidade passíveis de autorizarem a suspensão da eficácia da resolução assemblear em sede de tutela provisória de urgência, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado pelo sindicato que tivera sua base territorial e de associados afetada e os efeitos que a preservação do deliberado poderá irradiar enquanto a deliberação é debatida em ambiente de ação anulatória.
IV. Dispositivo
12. Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime.